Tribunal: TJES
Processo: 5010147-56.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010147-56.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERA LUCIA FERREIRA PEREIRA e outros (3)
RECORRIDO: SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA INTERROMPIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que os autores alegam que ficaram cerca de 30 dias com o fornecimento de água suspenso. Requerem indenização por danos morais. Em razão de sua ausência à audiência una, foi extinto o processo sem julgamento de mérito em relação aos requerentes Lazaro Ferreira Pereira e Izabel Cristina da Silva.

2. No que diz respeito aos demais demandantes (VERA LUCIA FERREIRA PEREIRA e ADELSON PEREIRA), o juízo de primeira instância julgou improcedentes seus pedidos, razão pela qual interpuseram recurso inominado pugnando pela reforma do julgado. Em contrarrazões, a requerida pugna seja mantida incólume a sentença proferida.

4. Constata-se que a suspensão/interrupção do abastecimento da região dos autores é incontroversa, eis que a requerida, apesar de defender que a falha no abastecimento não perdurou por todo o período informado pelos autores, confessa textualmente, em sua contestação, que “durante todo o período narrado na exordial a interrupção do serviço derivou de situações de ordem técnica, as quais pela lei não se caracterizam como descontinuidade do serviço público” (id. 10745597 - Pág. 7).

5. No que concerne à exclusão da ocorrência de caso fortuito, assiste razão aos autores. As questões envolvendo defeito em válvula da rede de água não são hipóteses de excludente de responsabilidade, visto que se cuida de risco do próprio negócio em si. A necessidade de substituição periódica de componentes da rede de água se insere na previsibilidade da concessionária do destacado serviço público. No detalhe, por mais que se reconheça a possibilidade de interrupção do serviço de fornecimento d'água para fins de reparos (Lei 11.445/2007, art. 40), parte-se do pressuposto que tal situação deve ser programada e avisada com antecedência à população, a fim de minimizar ao máximo os impactos, sem contar que, mesmo que a situação tenha se dado de modo urgente, sem que o aviso precedente tenha sido possível, a prestadora deve se mostrar zelosa em retornar à normalidade rapidamente, o que não se viu no caso dos autos. É obrigação da ré contar com recursos para evitar o prolongado desabastecimento, quiçá dispondo de materiais necessários para manutenção, bem como de equipe especializada para regularizar o fornecimento de água o mais rápido possível

6. Não houve provas de que a requerida tenha prestado assistência adequada aos moradores atingidos pela suspensão do fornecimento de água. Ademais, embora seja medida apta a minorar os transtornos vivenciados pela população, o fornecimento de abastecimento através de meios alternativos, tais como a utilização de caminhão-pipa, não são suficientes para sanar o problema. A vida moderna demanda fornecimento ininterrupto de água encanada nas residências dos consumidores, para que possam utilizar máquinas de lavar roupa, tomarem banho sem a preocupação de ficarem desabastecidos, etc.

7. Nessa toada, é inevitável reconhecer a falha do serviço de fornecimento de água, bem essencial à vida. A interrupção dos serviços por cerca de sete dias extrapolou a barreira do aceitável.

8. A requerida tem por obrigação prestar serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos (art. 22 do CDC), pois é fornecedora de serviço essencial, assim definido pela Lei 7783/89. A jurisprudência tem sedimentado que o descumprimento de tal obrigação gera dano moral presumido, sobretudo quando a situação perdura por vários dias e sem que a ré tomasse as providências necessárias (imediato reabastecimento) ou prestasse informações precisas aos consumidores.

9. Por todos os motivos descritos, a sentença de origem merece reforma para condenar a ré a reparar os danos extrapatrimoniais suportados pelos autores. No tocante aos critérios de fixação do
quantum
, entende-se como razoável e proporcional a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) para cada autor.

10. Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença no sentido de
CONDENAR
a ré a pagar, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, com acréscimos de juros legais e correção monetária a partir do presente arbitramento.

11. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois os autores sagraram-se vencedores na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)